Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003485-26.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JP IMPLANTES DENTARIOS LTDA - CNPJ: 33.394.002/0001-61 (RECORRENTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), VALMIRA APARECIDA FERREIRA - CPF: 523.250.321-91 (RECORRIDO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003485-26.2024.8.11.0015.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente/Recorrida:
VALMIRA APARECIDA FERREIRA.

Recorrida/Recorrente:

JP IMPLANTES DENTÁRIOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25
A 28/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DO TRATAMENTO PELA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando empresa prestadora de serviços odontológicos ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante requer majoração da indenização; a reclamada suscita preliminar de cerceamento de defesa, impugna a restituição integral, defende cláusula de retenção e contesta a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir se, em caso de desistência do tratamento, é devida a restituição integral ou parcial dos valores pagos; (iii) examinar a configuração e o valor da indenização por danos morais; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de prova genérica e desvinculada de pertinência não configura cerceamento de defesa, competindo ao magistrado avaliar a suficiência do acervo probatório, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), competindo ao prestador demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a reclamada não se desincumbiu, pois não apresentou provas técnicas ou registros clínicos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços odontológicos antes da desistência da parte autora
.

Diante da ausência de prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos, com retenção de percentual previsto contratualmente para cobrir custos administrativos, em respeito à cláusula contratual válida e aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

A ausência de restituição administrativa e a resistência injustificada da empresa configuram má prestação de serviço, ensejando indenização por dano moral, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal de Mato Grosso.

O
quantum
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da reclamada parcialmente provido.

Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova genérica não caracteriza cerceamento de defesa.

Na relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC.

A cláusula contratual que prevê retenção de percentual do valor do contrato por custos administrativos é válida quando expressa e proporcional.

A negativa injustificada de restituição, mesmo após tentativa de solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.

Em indenizações contratuais por dano moral, os juros moratórios fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e XXXII; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 370 e 98, § 3o; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 301294901, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a empresa reclamada a pagar à parte autora o valor de
R$ 3.926,32 (três mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
, a título de
dano material
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, desde o evento danoso, nos moldes do art. 406, § 1o, da Lei n. 14.905/2024.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Ausência de manifestação sobre o pedido de produção de prova pericial;

2)

Prestação parcial dos serviços odontológicos;

3)

Necessidade de compensação proporcional do valor pago;

4)

Validade da cláusula contratual de ausência de restituição integral - Confecção de próteses personalizadas;

5)

Indevida inversão do ônus da prova;

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Apesar de devidamente intimadas (ID 301294912), apenas a parte autora apresentou contrarrazões (ID 301294914).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte reclamada, tendo em vista que o pedido de produção de provas pericial e testemunhal foi formulado de maneira genérica, sem a devida especificação quanto à sua pertinência, necessidade ou finalidade concreta para o deslinde da controvérsia,
sobretudo porque é incontroverso que o serviço odontológico não foi realizado
.

Ademais, compete ao juízo de origem, na condução da instrução probatória, avaliar a suficiência das provas constantes dos autos, podendo indeferir aquelas que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Segundo consta na petição inicial, em 06/03/2023, a parte reclamante firmou contrato com a empresa demandada para a realização de implantes dentários, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago por meio de boletos bancários. Informa que, na ocasião, efetuou pagamento de entrada no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e quitou parcelas mensais, de abril a setembro de 2023, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) cada.

Sustenta que, em agosto de 2023, em razão de problemas de saúde, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos, alegando que nenhum procedimento teria sido realizado até então. Afirma que o pedido foi negado pela empresa e que, ao todo, desembolsou a quantia de R$ 3.926,60 (três mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), sem êxito na tentativa de solução extrajudicial.

A parte demandada, por sua vez, alega que o contrato envolvia dois implantes dentários (dentes 27 e 46), cujas próteses estariam prontas desde maio de 2023. Sustenta que sempre esteve à disposição da parte reclamante para a instalação final, mas que esta teria adiado o procedimento em razão de tratamento ortodôntico paralelo realizado com outra profissional.

Argumenta, ainda, que foram realizados diversos atos preparatórios, tais como elaboração de pasta odontológica, exames laboratoriais e radiológicos, confecção de moldes, produção das próteses, anamnese, atendimentos clínicos, emissão de notas fiscais — que implicariam custos administrativos, contábeis e tributários —, além de outros atendimentos que demandariam elevado custo financeiro.

Com fundamento na cláusula quinta, parágrafo terceiro, do contrato celebrado, a demandada afirma ser incabível a devolução dos valores já pagos, ao argumento de que as próteses seriam personalíssimas, não podendo ser reaproveitadas por outros pacientes. Defende, assim, a improcedência do pedido de restituição integral.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, embora a parte reclamada alegue que “
o tratamento foi praticamente executado, visto que os implantes dos dentes 27 e 46 (insumos) estariam prontos desde maio de 2023
”, não trouxe aos autos elementos concretos e idôneos de prova capazes de demonstrar a efetiva realização dos procedimentos narrados.

Não foram apresentadas fotografias, registros de imagens, relatórios técnicos, laudos ou qualquer outra documentação específica que evidenciasse a evolução do tratamento ou a confecção das próteses,
ônus probatório que lhe competia e do qual não se desincumbiu
.

Ademais, a análise da ficha clínica e da ficha de procedimentos (ID 301294860) revela a ausência de registros que indiquem a execução de etapas relevantes do tratamento da parte reclamante, sendo certo que os exames apresentados, assim como a radiografia, foram realizados em momento prévio ao tratamento e em estabelecimentos especializados externos, sem vínculo direto com a atuação da demandada.

Dessa forma, restou incontroverso que a autora desembolsou a quantia de R$ 3.926,60 (três mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) sem que o serviço contratado fosse efetivamente prestado, impondo-se a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por outro lado, não se pode desconsiderar a cláusula contratual (Cláusula Quinta, parágrafo terceiro – ID 301294857), que estabelece a retenção mínima de
20% (vinte por cento) do valor total do contrato
, a título de cobertura de custos administrativos decorrentes da contratação e de eventual rescisão. Dessa forma, reconhece-se o direito da parte reclamada à retenção desse percentual, que deverá ser deduzido do montante a ser restituído, em observância aos princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a demandante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da reclamada
, consubstanciada na
ausência de restituição dos valores pagos por serviço não realizado, apesar de a parte autora ter buscado solução administrativa junto à empresa (ID 301294386), sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora, quanto aos danos morais, a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
,
para reduzir o
quantum
indenizatório, a título de
danos materiais
, ao montante de
R$ 2.726,60 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)
, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Odontológica firmado entre as partes (ID 301294857)
.

Ainda, determino,
de ofício
, que os juros de mora, incidentes sobre a indenização por
danos morais
, fluam a partir da
citação
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025